Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-72.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001483-72.2012.8.14.0004

APELANTE: OTAVIO DA SILVA ADRIAO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELANTE/APELADO: OTAVIO DA SILVA ADRIAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO EM PARTE E PROVIDO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim (Tribunal do Júri), que desclassificou a conduta inicialmente atribuída ao réu, de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público requer a anulação da decisão do Júri, por entender que foi contrária às provas dos autos, para que o réu seja submetido a novo julgamento. A defesa, por sua vez, postula a concessão da justiça gratuita e a revisão da dosimetria da pena, alegando que deveria ser aplicada a atenuante da menoridade relativa. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) verificar se o réu faz jus à concessão da justiça gratuita e à revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. No caso concreto, o réu apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal, e as provas constantes nos autos indicam que ele desferiu um golpe de faca fatal contra a vítima, sem comprovação suficiente da legítima defesa ou da inexistência de animus necandi. Assim, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte carece de amparo probatório, impondo-se a anulação do julgamento para realização de novo Júri.
4. Quanto ao pleito da defesa, o pedido de justiça gratuita deve ser concedido, pois o réu declarou não possuir condições de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. No entanto, a revisão da dosimetria penal fica prejudicada em razão da anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso ministerial provido para anular a decisão do Tribunal do Júri, determinando a submissão do réu a novo julgamento. Recurso defensivo prejudicado quanto à revisão da dosimetria da pena e provido quanto à concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária às provas dos autos deve ser anulada, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido ao réu mediante simples declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, e 129, § 3º; CPP, art. 593, § 3º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação 2017.04295685-85/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.10.2017; TJPA, Apelação 2017.02166675-53/PA, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial e prover parcialmente o recurso defensivo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais, uma interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
e outra por
Otávio da Silva Adrião,
objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim (Tribunal do Júri), que desclassificou a conduta inicialmente atribuída ao denunciado, de homicídio qualificado (descrito no art. 121, § 2º, II, do CPB), para aquela constante no art. 129, § 3º, do CPB, condenando-o a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
.

Narra a denúncia, de ID 8275117, de forma sintética, que
no dia 22/10/2012, o réu desferiu um golpe de faca no peito da vítima José de Ribamar Menezes Ramos, a qual, mesmo socorrida por policiais, e levada ao hospital, evoluiu a óbito.

O acusado foi devidamente pronunciado na data de 28/08/2018, conforme r. Decisão presente à ID 8275124, tendo esta transitado livremente em julgado em 21/10/2019, conforme Certidão presente à fl. 13 da mesma ID.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri popular da comarca de Almeirim, a tipificação criminal que lhe foi inicialmente atribuída ao denunciado foi desclassificada para a constante no art. 129, § 3º, do CPB, sendo após condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, o

representante do Ministério Público Estadual
, ID 8275146
, postula a reforma da decisão do Júri Popular que desclassificou a conduta de homicídio simples para a de lesão corporal seguida de morte, por entender ser a mesma contrária às provas dos autos, devendo o denunciado ser submetido a novo julgamento junto ao Tribunal do Júri, anulando-se a r. decisão ora recorrida.

No recurso manejado pela defesa de Otávio da Silva Adrião, ID 8275126, requer este,
inicialmente, que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita, por ser o réu pobre no sentido da lei. Após, afirma a existência de erro na dosimetria penal, por acreditar que deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade relativa ao caso em exame, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos requerem o improvimento do recurso interposto pela parte adversa.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo provimento do recurso interposto pela acusação e improvimento do recurso manejado pela defesa do denunciado.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET

Decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão do Júri Popular que desclassificou a conduta de homicídio simples para a de lesão corporal seguida de morte, por entender ser a mesma contrária às provas dos autos, devendo o denunciado ser submetido a novo julgamento junto ao Tribunal do Júri, anulando-se a r. decisão ora recorrida

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos, senão vejamos:

O réu, em seu depoimento na Delegacia de Polícia, ID 8275117, fl. 22, disse
: “
Que; no dia 22 de outubro de 2012, por volta das 22:00 horas, desferiu uma facada fatal no peito da vítima, a qual conhecia pelo apelido de "MARANHENSE"; Que, nesta Unidade Policial foi lhe dito que a vítima se chama JOSE DE RIBAMAR DE MENEZES RAMOS; Que, aduz que matou JOSÉ DE RIBAMAR DE MENEZES RAMOS porque o mesmo lhe chamou de "FILHO DA PUTA", vadia e que não valia nada; Que, tais ofensas foram ditas apenas para o interrogado, nenhuma outra pessoa as ouviu; Que, sentiu-se ofendido porque sua genitora nunca foi "puta"; Que, a faca usada na ação criminosa não lhe pertencia, viu a mesma jogada no chão no momento em que era ofendido por JOSÉ DE RIBAMAR DE MENEZES RAMOS; Que, já havia ingerido bebida alcoólica em companhia de JOSÉ DE RIBAMAR; (...)
”.

Quando da instrução processual, na fase de pronúncia, ID 8275116
, o acusado formulou uma outra narrativa para os fatos, afirmando que não estava bebendo na data do crime; que, agora, sua irmã estava próximo do ofendido, sendo que este a ofendeu e o réu ficou irritado; que o ofendido pegou uma faca e partiu para cima do réu; que diz depois que antes de partir com a faca a vítima tentou bater no acusado; que a faca estava perto da vítima e, na briga, o réu tomou a faca das mão da vítima e a furou.

Já perante o Tribunal do Júri Popular, ID 8275132
,
o denunciado descreveu uma terceira narrativa para o crime, dizendo que a vítima estaria bebendo junto com outros indivíduos, e sua irmã estaria também entre eles; que o réu estaria na frente de sua casa sentado; que não sabe qual foi a conversa do ofendido com sua irmã; que o réu foi até lá pedir para que sua irmã e a vítima resolvesse de outra forma, ou deixassem para o dia seguinte para conversarem; que sua irmã começa a chorar e vai embora, momento em que o ofendido vem agredir o réu com uma garrafada; que logo a vítima puxa uma faca e tenta furar o depoente; que o réu conseguiu tirar a faca das mãos do ofendido e desferiu um golpe certeiro em seu peito.

No depoimento da testemunha, HENILDO CARLOS SILVA DA COSTA, Policial Militar, ainda na fase de pronúncia, ID 8275112, este
descreveu com precisão o momento em que atendeu a ocorrência na data do fato, e diligenciou com sua guarnição a procura do autor do crime, tendo encontrado o acusado, com sintomas de embriaguez, com uma faca nas mãos; que os policiais deram voz de prisão ao acusado e este reagiu; que inicialmente atiram para cima, mas que depois tiveram que efetuar um disparo na perna do acusado para que este parasse. No entanto, a única dúvida da testemunha e em relação ao apelido do réu, pois acreditava ser “Indio” seu apelido e não “Pretinho”.

Pelos depoimentos acostados ao processo, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde a versão apresentada pelo denunciado mostrou-se contraditória em vários momentos, primeiro quando da fase inquisitiva, este afirmou que matou a vítima em virtude dessa ter lhe rogado palavrões, motivo este que fez com que o réu pegasse uma faca que estava próxima e desferido um golpe com essa arma no peito do ofendido, o que causou sua morte depois.

Em outro momento, na fase de pronúncia, alega o réu que o ofendido estaria bebendo com outras pessoas (não informando quem seriam essas pessoas) e, quando viu sua irmã, começou a ofendê-la com palavrões, o que fez com que o denunciado fosse tomar satisfações com o ofendido, tendo este tentado agredi-lo com uma faca, vindo o apelante a conseguir desarmar a vítima e, logo depois, desferir um golpe certeiro no peito deste, causando-lhe o óbito.

Em uma terceira versão, já dada junto ao júri popular, o ofendido afirma que o ofendido estaria bebendo com algumas pessoas e sua irmã estaria junto deles, e que não soube precisar o que o ofendido disse para sua irmã, mas foi lá pedir encarecidamente para que o ofendido e sua irmã decidissem de outra forma ou deixassem para o dia seguinte para conversarem.

A irmão do denunciado, em seus depoimentos no processo, também se contradisse, não corroborando integralmente nenhum dos depoimentos dado pelo apelante no processo, não sabendo também precisar quem eram as pessoas que estariam bebendo com o ofendido.

Assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri mostra-se contrária as provas dos autos, pois certo se mostra que o acusado foi a pessoa que desferiu uma facada no peito da vítima, ocasionando sua morte, no entanto, a alegada legítima defesa não foi demonstrada neste processo, muito menos lesão corporal seguida de morte, já que o
animus necandi
do denunciado se mostrou evidente, devendo ser anulada a r. decisão recorrida para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados, que desclassificou a conduta de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, mostrou-se dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento, quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos, já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

DO RECURSO MANEJADO PELA DEFESA

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No que se refere a pretensão em ver reformulada a dosimetria penal imposta, entendo prejudicada, haja vista o provimento do recurso Ministerial.

Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da acusação,

anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

No recurso da defesa, DOU POR PREJUDICADA a tese meritória levantada, no entanto, concedo os benefícios da justiça gratuita solicitado pela parte ré.

É o voto.

Belém, 18/03/2025